Tribunal: STF
Processo: RE 1277041
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 1, p. 263-264): 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL. SEGUIMENTO NEGADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. APLICAÇÃO DE MULTA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. 1 - Ao revisar/rescindir um negócio jurídico firmado entre o consumidor e o fornecedor, o Procon extrapola a competência que lhe fora atribuída pelo CDC, bem como pelo Decreto n° 2.181/97 e realiza ato afeto ao Poder Judiciário, pois imiscuiu-se do mérito da avença, emitindo juízo de valor, o que lhe é vedado. 2 - Corolário lógico da inobservância do Procon à sua competência e à função jurisdicional inerente ao Poder Judiciário é a nulidade do processo administrativo. 3 - Não demonstrado fato novo a embasar a pretensão regimental, deve ser mantido o decisum que negou seguimento à apelação cível, nos termos do artigo 557, caput do Código de Processo Civil, não cabendo, assim, a reforma da decisão agravada regimentalmente. 
    Agravo Regimental conhecido e desprovido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; e 5º, XXXII, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que houve ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes, já que o Poder Judiciário teria adentrado no mérito administrativo declarando nulo o procedimento administrativo do PROCON (eDOC 1, p. 274).
    A Vice-Presidência do TJ/GO admitiu o recurso extraordinário (eDOC 1, p. 22-24).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao julgar o agravo na apelação, assim asseverou (eDOC 1, p. 259-261):
    “Destarte, deve ser mantida a decisão ora agravada, por seus fundamentos, os quais são adotados como razão de decidir, pelo que seguem adiante transcritos: 
    "Busca o Município recorrente a reforma da sentença que declarou nulo o processo administrativo n° 0208-007.120-0. 
    Em que pesem as argumentações do apelante, sua insurgência não merece prosperar. Cediço que a Constituição Federal tem como principio a separação entre os Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo (art. 60, § 4°, inciso III), sendo estes poderes autônomos e independentes entre si. 
    Nesse sentido, consolidou-se o preceito de que as funções estatais serão exercidas com exclusividade por cada ente Federado, observada a competência fixada pela Carta Magna, isto com o objetivo de assegurar o efetivo Estado Democrático de Direito. 
    Não obstante a independência e a autonomia de cada Poder, isso não quer dizer que cada qual exercerá sua função de forma indiscriminada. A própria Carta Magna admite a fiscalização da atuação dos poderes pelo Judiciário sob o crivo da legalidade, ou seja, se o ato praticado está de acordo com os trâmites legais obedece o devido processo legal e não incita motivo para interferência do Judiciário. 
    Ademais, além da verificação dos pressupostos objetivos de legalidade e legitimidade, cabe ainda a verificação da existência de proporcionalidade e razoabilidade, ou seja, se a administração não ultrapassou os limites da discricionariedade concedido pela lei. 
    Pois bem. O PROCON é órgão de defesa do consumidor possuidor de autonomia e independência para o processamento dos feitos que lhe competem, conforme disposição do Código de Defesa do Consumidor, art. 56: 
    (…)
    Assim, verificada a ofensa à norma consumerista perfeitamente legal a atuação do órgão de defesa do consumidor. Com efeito, cumpre reconhecer que a margem de atuação do PROCON não abrange a possibilidade de revisar por completo relação jurídica, alterando o negócio realizado entre as partes, sendo tal atribuição do Poder Judiciário, que deve exercê-la por intermédio da ação apropriada. 
    In casu, verifica-se que o PROCON de Anápolis, por meio de processo administrativo, entendeu que houve desrespeito à legislação consumerista e, em razão disso, reconheceu o direito da parte reclamante - José Edy Pereira da Silva, de ter o seu problema solucionado (restituição do valor pago de R$ 8.800,00), impondo às reclamadas (Alvorada Motos - autora/apelada e Shineray Motos) a aplicação de pena de multa. 
    Nesse contexto, vê-se que houve revisão/rescisão de negócio celebrado, tendo o órgão administrativo - PROCON exercido função típica do judiciário, pois atuou fora dos limites a si impostos.” 
    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Código de Defesa do Consumidor). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 850.083-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2015). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Aplicação de multa. PROCON. Necessidade de rever a interpretação conferida na origem à legislação infraconstitucional e de proceder ao reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Incidência dos Enunciados 279 e 636 da Súmula desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 802.261-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.5.2014).
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente